Tribunal: TJMT
Processo: 1004807-39.2018.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004807-39.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), NILSA THEREZA STEFFEN - CPF: 651.814.091-72 (AGRAVADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), JOSE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 073.495.569-34 (AGRAVADO), LAURO BUDKE - CPF: 040.602.450-20 (AGRAVADO), MAFALDA TEREZA ZAUZA - CPF: 462.099.219-49 (AGRAVADO), MIRACI DALPIAZ - CPF: 359.603.101-04 (AGRAVADO), NAIR VOLPATO RIBEIRO - CPF: 270.214.321-00 (AGRAVADO), ODINA APARECIDA BARBOSA PEREIRA - CPF: 604.482.881-68 (AGRAVADO), PAULO NOBORU NISHIMUTA - CPF: 209.358.899-49 (AGRAVADO), PEDRO BEIRA DE CAMARGO - CPF: 393.869.371-15 (AGRAVADO), XEL SILVERIO DA SILVA - CPF: 388.684.909-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ROMANO MUMBACH (AGRAVADO), NAIR MUMBACH - CPF: 968.775.889-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NELMO MUMBACH - CPF: 283.422.089-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NILDO MUMBACH - CPF: 241.063.139-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON MUMBACH - CPF: 241.063.219-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ BECKER (AGRAVADO), DULCI INES BECKER - CPF: 958.861.501-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ELOI LUIZ BECKER - CPF: 808.255.321-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ARNALDO STEFEN (AGRAVADO), CARMO LUIS FEYH STEFFEN - CPF: 430.106.871-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDIR FEYH STEFFEN - CPF: 430.103.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LELIA STEFFEN SILVA - CPF: 275.197.751-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSA THEREZA STEFFEN - CPF: 651.814.091-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDI ALVICIO STEFFEN - CPF: 326.633.581-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO SALESIO DE LUCA - CPF: 303.096.899-53 (AGRAVADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ADPF 165. COISA JULGADA MATERIAL. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença decorrente de Ação Civil Pública ajuizada por associação de consumidores em face de instituição financeira, na qual foram reconhecidas diferenças de correção monetária relativas a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança. Os autos retornaram da
Vice-presidência
à Câmara julgadora para eventual juízo de retratação em razão do julgamento da ADPF 165.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento da ADPF
165
pel
o
STF impõe a retratação do acórdão anteriormente proferido; (
ii
) estabelecer se a coisa julgada formada em ação civil pública transitada em julgado impede a revisão do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ADPF 165 declarou a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II e reafirmou a homologação do acordo coletivo firmado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores.

O STF, nos Temas 284 e 285, estabeleceu que o direito às diferenças de correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários depende de adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165.

As teses fixadas nos Temas 284 e 285 ressalvaram expressamente os processos já transitados em julgado, vedando ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título fundada na constitucionalidade dos planos econômicos.

O presente feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença fundada em título judicial definitivo, circunstância que atrai a proteção da coisa julgada material prevista no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido.

Tese de julgamento
:

A declaração de constitucionalidade dos planos econômicos na ADPF 165 não afasta a eficácia de título judicial transitado em julgado.

Os Temas 284 e 285 do STF vedam a desconstituição de títulos judiciais definitivos fundada na constitucionalidade dos planos econômicos.

A coisa julgada material prevalece nos processos em fase de cumprimento definitivo de sentença relativos a expurgos inflacionários.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de juízo de retratação do acórdão proferido por esta Câmara Cível, que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1004807-39.2018.8.11.0000 e manteve a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 10666-47.2006.8.11.0041, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados.

Interposto Recurso Especial, os autos foram sobrestados pela Vice-Presidência em razão do Tema 285 do STF, vinculado ao Recurso Extraordinário no 632.212/SP, até 5 de fevereiro de 2020, ou até ulterior deliberação dos Tribunais
Superiores (
id 5003251).

Posteriormente, determinou-se que o sobrestamento perdurasse até o julgamento do referido
tema (
id 135987178)

Após o julgamento do Tema 285, os autos foram novamente suspensos pela Vice-Presidência, desta vez em decorrência do Tema 264 do STF (id 348277871). Contra essa determinação, insurgiu-se a ora agravada, sobrevindo, então, a seguinte decisão:

De fato, o presente feito já está na fase de cumprimento de sentença e, por isso, não é abarcado pelo tema 264 do STF.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS NA ADPF 165. OCORRÊNCIA. SENTENÇA DECORRENTE DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO.
TEMAS 264, 265, 284 E 285 QUE EXCLUÍRAM DA SUSPENSÃO NACIONAL OS PROCESSOS EM FASE DE EXECUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E/OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVA
. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (STF -
Rcl
: 72057 SP, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 16/12/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 18-12-2024 PUBLIC 19-12-2024).

Ademais, no julgamento da ADPF 165, o Supremo decidiu:

“Decisão: O Tribunal, por unanimidade, i) julgou procedente a presente ADPF e
declarou a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II,
acolhendo o pedido no item 219 da petição inicial, reafirmando a homologação do acordo coletivo e seus aditamentos, em todas as suas disposições, determinando sua aplicação a todos os processos que discutem os chamados expurgos inflacionários de poupança e garantindo aos poupadores o recebimento dos valores estabelecidos no acordo coletivo outrora homologado;
ii
) agregou, assim, à decisão que homologou o acordo coletivo e seus aditivos a premissa de constitucionalidade dos planos econômicos, encerrando definitivamente a controvérsia; e
iii
)
fixou o prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicação da ata de julgamento para novas adesões de poupadores, determinando aos signatários do acordo coletivo que envidem todos os esforços para que os poupadores que ainda não aderiram ao acordo o façam dentro do prazo ora estabelecido.
Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Cristiano Zanin. Afirmaram suspeição os Ministros Edson Fachin e Luís Roberto Barroso (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 16.5.2025 a 23.5.2025.”

Dispositivo.

Ante o exposto:

[i]
dessobresto
o presente feito;

[
ii
]
determino
a devolução à Câmara julgadora para que adote as providências estabelecidas na ADPF 165.

Acaso se altere a atual situação processual, o recurso excepcional interposto perde o objeto.

Em nome dos princípios da duração razoável do processo (
arts
. 5o, LXXVIII, CF/88), da eficiência (art. 37,
caput
, CF/88) e da economia processual, desnecessária a remessa a esta instância para a análise da admissibilidade.

Por fim, a Vice-Presidência determinou a devolução dos autos a esta Câmara julgadora, a fim de que sejam adotadas as providências estabelecidas na ADPF 165.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com
am
paro
no artigo 1.030,

II, do NCPC, os autos
vieram
para análise de eventual juízo de retratação.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 2281/2008 (10666-47.2006.811.0041), 2a Vara de Direito Bancário da comarca de Cuiabá, proposta pela ADEC (Associação em Defesa do Consumidor) contra o apelante
.

A ACP foi julgada parcialmente procedente para condenar o requerido na “
aplicação do índice do IPC, aos poupadores associados do autor, nos períodos de junho/87 e janeiro/89, com incidência nas diferenças de juros moratórios e correção monetárias, incluindo os expurgos inflacionários referentes a março até maio/90 e fevereiro/91, mais juros remuneratórios. A correção monetária deve incidir a partir da data que deveriam ter sido aplicadas e juros de mora, a partir da citação válida, aplicando os índices observados pela E. CGJ/MT
”
.

Ambas as partes ingressaram com Apelação; a do Banco Bradesco (aqui apelante) não foi provido, e o da ADEC foi parcialmente provido para “
manter a sentença recorrida nos pontos em que condenou o Banco na aplicação do índice do IPC nos períodos e diferenças mencionadas, estendendo os efeitos da sentença a todos os poupadores do Estado de Mato Grosso que mantiveram suas contas de caderneta de poupança junto ao Banco Bradesco S/A, nos períodos requeridos na exordial
”
.

Os ora agravados protocolaram pedido de Cumprimento de Sentença, sendo determinado à Contadoria Judicial a apuração do valor real devido, a qual indicou R$120.268,22 em 2018. O juízo homologou o cálculo, na mesma oportunidade indeferiu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença aviada pelo agravante na época (Banco Bradesco) e mandou que ele pagasse o saldo remanescente de R$28.381,95.

Diante disso, ingressou com nova Impugnação ao Cumprimento de Sentença (id n. 93460453, pág. 1)
e também
se insurgiu contra essa decisão neste Agravo de Instrumento n. 1004807-39.2018.8.11.0000, porém não provido. Confira-se a ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ILEGITIMIDADE ATIVA - SENTENÇA QUE DEFINIU EXPRESSAMENTE O ALCANCE A TODOS OS POUPADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDEPENDENTEMENTE DE SEREM ASSOCIADOS AO IDEC – PREVISÃO DE CONDENAÇÃO À INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS NO TÍTULO JUDICIAL –COISA JULGADA QUE DEVE SER OBSERVADA – TERMO FINAL – DATA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS - CASO NÃO COMPROVADO DEVERÁ SE DAR ATÉ A CITAÇÃO REALIZADA NA ACP – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.

A ACP 2281/2008 delimitou expressamente o seu alcance ao estabelecer que os efeitos do decisum seriam estendidos a todos os poupadores do Estado de Mato Grosso, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos da ADEC.

Se no título judicial objeto de Cumprimento de Sentença o agravado foi condenado ao pagamento dos expurgos inflacionários, acrescidos de juros remuneratórios, estes devem ser incluídos nos cálculos, sob pena de ofensa à coisa julgada.

De acordo com a jurisprudência do STJ, os juros remuneratórios incidentes sobre os expurgos inflacionários em caderneta de poupança incidem até a data do encerramento da conta bancária ou, no caso de ausência de comprovação pelo banco do momento em que a poupança chegou ao seu termo, serão devidos até a citação ocorrida da ação civil pública. (
AgRg
no
AREsp
696.333/MS)”.
(N.U 1004807-39.2018.8.11.0000, julgado em 29/08/2018, publicado no DJE de
03/09/2018).

A este acórdão
o ora agravante
interpôs Recurso Especial, no qual a Vice-Presidência
determinou
a devolução à Câmara julgadora para que adote as providências estabelecidas na ADPF 165.

Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 165
o STF declarou a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, reconhecendo que os índices de correção monetária aplicados à época eram legítimos e estavam em conformidade com a ordem constitucional vigente.

Além disso, reafirmou a homologação do acordo coletivo celebrado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores, determinando expressamente sua aplicação a todos os processos que discutem os chamados expurgos inflacionários de poupança, fixando o prazo de 24 meses para adesão ao ajuste.

Confira-se a ementa do julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COLETIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) ajuizada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF, com a participação de múltiplos
amici

curiae
, para questionar a constitucionalidade dos planos econômicos adotados entre 1986 e 1991 — Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II — e a eventual existência de direito à recomposição de diferenças de correção monetária nos depósitos de caderneta de poupança em decorrência dos chamados expurgos inflacionários. A ação foi suspensa por sucessivos acordos firmados entre instituições bancárias e poupadores, homologados pelo STF, com a interveniência da AGU, FEBRABAN, IDEC e FEBRAPO, alcançando mais de 326 mil adesões e pagamentos
superiores

a cinco bilhões de reais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II são compatíveis com a Constituição Federal; (
ii
) estabelecer os efeitos jurídicos do acordo coletivo homologado no curso da ADPF, especialmente quanto à sua aplicação aos poupadores que ainda não aderiram.

III. Razões de decidir

3. O julgamento definitivo da ADPF se impõe, mesmo após o amplo êxito do acordo coletivo, para assegurar a segurança jurídica e extinguir a relação processual inaugurada.

4.
A constitucionalidade dos planos econômicos deve ser aferida à luz do contexto socioeconômico vivido entre 1986 e 1991, período de tentativa de controle da hiperinflação, com políticas heterodoxas de congelamento de preços, contenção da emissão de moeda e reformas institucionais.

5.

Os planos econômicos são compatíveis com o art. 170 da CF/88, que impõe ao Estado o dever de preservar a ordem econômica e financeira.

6. O Supremo já reconheceu a constitucionalidade de normas associadas à mudança do regime monetário, como o art. 38 da Lei 8.880/94 (Plano Real), em precedentes como a ADPF 77.

7.

A autocomposição homologada no curso da ADPF, apesar de não tratar da constitucionalidade dos planos, teve papel central na solução consensual de conflitos massificados e na pacificação social, consolidando a jurisdição constitucional consensual como caminho legítimo no STF.

8. A representatividade das entidades signatárias do acordo coletivo foi validamente reconhecida no momento da homologação, conferindo eficácia coletiva à solução negociada.

9. O STF reafirma a constitucionalidade dos planos e a validade do acordo coletivo como instrumento legítimo e eficaz de superação de litígios estruturais.

IV. Dispositivo e tese

10. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

“1. É constitucional a adoção dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, por configurarem medidas legítimas de política econômica voltadas à preservação da ordem monetária.

2. A homologação do acordo coletivo firmado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores possui eficácia para a solução de demandas individuais e coletivas relativas aos expurgos inflacionários, sem necessidade de manifestação individual de todos os interessados.

3. A jurisdição constitucional admite a autocomposição como método legítimo e eficaz para a resolução de litígios complexos e estruturais, inclusive no controle abstrato de constitucionalidade.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, caput e XXXVI; 21, VII e VIII; 22, VI, VII e XIX; 48, XIII e XIV; 170. CPC/2015,
arts
. 3o, § 3o, e 139, V.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 77, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
05.05.2020; STF, RE 206048, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Nelson Jobim, Tribunal Pleno, DJ 19.10.2001; STF,
ADIs
5.956/DF, 5.959/DF e 5.964/DF, Rel. Min. Luiz Fux; STF,
ADOs

52/DF e 58/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, ADPFs 829/RS e 165/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.

No entanto, conforme ressaltado inicialmente, o presente feito versa sobre cumprimento de sentença transitada em julgado em ação civil pública, e não sobre demanda ainda em fase de conhecimento.

Dessa forma, a coisa julgada material, protegida pelo artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, resguarda os poupadores que já obtiveram título judicial definitivo, assegurando-lhes o direito ao cumprimento integral do julgado, independentemente do desfecho da ADPF 165 ou dos temas de repercussão geral relativos aos expurgos inflacionários.

Cumpre destacar que o Ministro Gilmar Mendes, ao julgar os Temas 284 e 285, fez questão de reafirmar que, com o objetivo de preservar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória nem arguição de inexigibilidade do título fundada na constitucionalidade dos planos econômicos em processos já transitados em julgado.

Confiram-se as teses firmadas nos referidos temas:

Tema 284:

Tese: 1.
Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165,

no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação. 2.
Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos econômicos de processos já transitados em julgado.

Tema 285: Tese:

1.
Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165
,

no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos Planos Econômicos de processos já transitados em julgado.

Pelo exposto, em juízo negativo de retratação, mantenho o aresto prolatado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026